Tribunal: STF
Processo: HC 259755
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.184.487/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO E INTERDIÇÃO DO SEU EXERCÍCIO PELO DOBRO DA PENA CORPORAL APLICADA. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO. ART. 1º, § 5º, DA LEI N. 9.455/1997. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, “[n]as hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5º do art. 1º do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF” (AgRg no AREsp 1103702/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/6/2020).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 8, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 7).



    Neste habeas corpus, a defesa técnica relata:



    No caso em apreço, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceram, de forma categórica, que o paciente, embora ocupante do cargo de policial militar, não praticou os atos de violência no exercício de sua função pública, mas sim no contexto de relação doméstica e familiar, agindo como mero particular. Afirmou-se expressamente que os delitos imputados não guardam qualquer nexo de causalidade funcional com as atribuições institucionais do cargo.



    Nesse contexto, não se trata de rediscutir fatos ou provas, mas de controlar a validade da subsunção normativa realizada no acórdão impugnado, o que é plenamente admissível na via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte [...]. (Doc. 1, p. 6 — grifo no original).



    Em seguida, alega:



    Dessa forma, o princípio da proporcionalidade, aplicado ao caso concreto, autoriza uma interpretação da norma conforme a Constituição, permitindo, com base na teoria da derrotabilidade das normas, excepcionar sua incidência quando revelar-se desmedida e excessivamente rigorosa.



    Nessa perspectiva, a imposição automática da perda do cargo ou função pública, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, pode e deve ser afastada em hipóteses de superlativa excepcionalidade, sob pena de violação aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Portanto, impõe-se a intervenção desta Suprema Corte para modular sua interpretação, garantindo que sua aplicação observe os parâmetros constitucionais de razoabilidade, justiça e proporcionalidade, a fim de evitar injustiças irreparáveis e assegurar a concretização do Estado Democrático de Direito (doc. 1, pp. 10-11 — grifo no original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    [...] o constrangimento ilegal salta os olhos, pois as peculiaridades do caso concreto deixam evidente que a imposição automática da pena de perda do cargo ou função pública, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997, se mostra desproporcional, na medida em que totalmente dissociada dos elementos que demonstrem a necessidade, adequação e razoabilidade da sanção à luz da gravidade da conduta e dos demais fatores incidentes na condenação, que, reitere-se, não guardam nenhuma relação com a função de agente público de Igor Tadeu (doc. 1, p. 12 — grifos no original).



    Ainda, salienta:



    A despeito de o Ministério Público ter imputado ao paciente a prática do crime de tortura, tipificado no art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97, verifica-se, à luz do conjunto probatório e da própria narrativa dos autos, que os fatos não se amoldam à estrutura típica do referido delito, mas sim aos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos sob a incidência da Lei Maria da Penha.



    Importa destacar que o relatório final de investigação elaborado pela autoridade policial, órgão que esteve em contato direto com os elementos probatórios colhidos ao longo da investigação, não vislumbrou elementos que caracterizassem o delito de tortura, tampouco sugeriu tal capitulação. Ainda assim, o Ministério Público, movido por nítido excesso acusatório, optou por oferecer denúncia com base em tipo penal mais gravoso, dissociado dos elementos objetivos e subjetivos do caso concreto (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento do writ;



    b) No mérito: a concessão da ordem de habeas corpus, para:



    i) Afastar a imposição automática da perda do cargo público prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/97, diante das particularidades do caso concreto, que demonstram ausência de nexo entre a conduta e o exercício da função pública, com base na teoria da derrotabilidade das normas e no princípio da proporcionalidade;



    ii) Restabelecer integralmente a sentença penal de primeiro grau, conforme mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que tange à inexistência de vínculo funcional com a prática dos atos ilícitos e consequente afastamento dos efeitos secundários da condenação;



    iii) Proceder à desclassificação da conduta imputada ao paciente, de crime de tortura (Lei 9.455/97) para os delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/2006, por inadequação típica e ausência de elementos configuradores da tortura.



    c) Em caso de não conhecimento do writ, mas constatada a flagrante ilegalidade, requer-se, com fundamento do art. 647-A do Código de Processo Penal e art. 192 do RISTF, a concessão da ordem de ofício nos termos acima elencados (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a perda do cargo público então exercido pelo paciente:



    Em que pesem os esforços da combativa defesa, entendo que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir, nem mesmo de ofício, os fundamentos da decisão ora agravada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 742/747):



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    Possui razão o órgão ministerial recorrente.



    Com efeito, a Corte estadual, quando decidiu que a perda do cargo público e a interdição de seu exercício não devem ser aplicadas ao recorrido, contrariou este Sodalício, que, ao interpretar o art. 1.º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, entende devida “a perda do cargo público não tem natureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura - do édito condenatório” (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).



    [...]



    Desse modo, entendo que a perda do cargo de policial do recorrido e a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena corporal a que foi condenado são efeitos automáticos da condenação pelo crime de tortura, aplicáveis a partir do trânsito em julgado da condenação.



    Para corroborar tal entendimento, cito as bem ponderadas pontuações do Parquet Federal, as quais adoto como reforço de fundamentação para decidir:



    Ao dirimir a querela, a Corte de origem rechaçou tal perda ao entender que a conduta criminosa perpetrada pelo policial militar não guardou ligação com o seu cargo, e, nesse contexto, não há se falar na perda de cargo do agente, conforme se lê dos excertos abaixo:



    Busca o parquet a reforma da sentença para o fim de ser decretada a perda do cargo ocupado por Igor Tadeu, bem como a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.



    Verifica-se que o sentenciante indeferiu o pedido nos seguintes termos:



    “No caso em análise, o réu é agente público, pois é policial militar, contudo no contexto fático apresentado não foi narrada situação em que ele atuou em razão do cargo ou, ainda, que utilizou deste para a prática delituosa. Na verdade, ele praticou o delito, apesar do cargo que ocupa.



    Embora o autor seja policial militar, também é ex-marido da vítima, e toda a prática delituosa narrada restou amplamente demonstrada que ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar, cujos atos de agressão foram perpetrados contra a vítima por razões de condição de sexo feminino.



    Assim, não há se falar que o acusado empregou métodos de violência nas atividades de prevenção e repressão aos delitos. Ele empregou violência no contexto familiar, em que nele era o ex-marido e não o policial militar, no desempenho das atribuições de seu cargo, de modo que não agiu na qualidade de agente público, mas como mero particular.



    Por conseguinte, uma vez que não agiu enquanto agente público, não é possível aplicar ao caso a aludida causa de aumento, tampouco a condenação na perda do cargo, sob pena de ir de encontro à própria previsão legal.



    Em que pese a fundamentação acima, deve a Polícia Militar (Corregedoria) ser devidamente comunicada desta sentença, para fins de apuração e providências disciplinares que entender cabíveis”.



    Com efeito, devidamente fundamentado que o acusado não agiu como agente público, não havendo ligação da sua conduta com o cargo por ele ocupado, inviável a reforma pretendida. (e-STJ fls. 629/630 - grifos no original)



    Contudo, cremos que a instância ordinária não agiu com o costumeiro acerto.



    Diante da condenação por crime de tortura, a perda do cargo é decorrente de previsão legal, diferente do que acontece com os demais crimes previstos no Código Penal, tendo a decisão recorrida violado o dispositivo citado. Assim preconiza o dispositivo indicado como violado:



    Art. 1º Constitui crime de tortura: (...) § 5º - A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.



    Nos termos da jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação:



    [...]



    Desse modo, conforme previsão expressa no artigo 41, § 1º , I, da Constituição Federal, segundo o qual: “o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado”, combinado com o artigo 1º , § 5º , da Lei nº 9.455/97 o qual estabelece que: “a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”, infere-se que a intenção do legislador e dessa Augusta Corte é extirpar qualquer vínculo que o agente mantenha com o Poder Público.



    Assim, configurada a violação do dispositivo citado, deve ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do explanado, dou provimento ao recurso especial para decretar a perda do cargo público ocupado pelo recorrido e a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena corporal fixada pelas origens.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 3-7 — grifei). 



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o “[c]rime de tortura cometido por agente público enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício de cargo público, em prazo fixado, como efeitos automáticos da condenação” (HC 120.711/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/8/2014).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. [...] 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.105.783 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/6/2018 — grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAIS MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, § 5º, DA LEI 9.455/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE.



    1. A condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por ser crime comum, tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, por força do disposto no artigo 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997. É inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. Precedentes.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTUM SATIS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, MODALIDADE RETROATIVA, ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS DE FRANÇA E ELENILSON NUNES DA SILVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 799.102 AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/2/2015 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, sendo inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.345.137 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/12/2021 — grifei).



    Assim, compreendo que o Superior Tribunal de Justiça apresentou motivação específica e adequada à imposição da penalidade secundária em questão, não obstante o delito de tortura não tenha sido perpetrado no exercício das atribuições funcionais de policial militar, mas, sim, no âmbito de relação doméstica, circunstância que, por si só, não elide os efeitos secundários da condenação previstos no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997.



    Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, verifico que essa matéria não foi examinada no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



     



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de agosto de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator